Tribunal: TJBA
Processo: 8023835-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023835-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VALQUIRIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) limitação dos descontos mensais em folha de pagamento ao patamar de 35% dos rendimentos da autora; (ii) suspensão de descontos em contas bancárias por seis meses; (iii) vedação de inscrição nos cadastros de inadimplentes; e (iv) exibição dos contratos. O agravante sustentou a legalidade dos descontos com base na Lei nº 10.820/2003, na redação dada pela Lei nº 13.172/2015, e insurgiu-se contra a multa fixada, pleiteando a concessão de tutela recursal e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana, impôs a limitação de descontos mensais para assegurar o mínimo existencial à parte consumidora superendividada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão impugnada encontra respaldo no art. 300 do CPC, ante a presença de probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciado pelo comprometimento de mais de 50% da renda da agravada com descontos consignados.

4.A jurisprudência reconhece a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 à hipótese de superendividamento, assegurando a proteção do consumidor vulnerável e a preservação do mínimo existencial.

5.A tutela de urgência é admissível em demandas de superendividamento, quando presentes os requisitos legais, sem exigir juízo de certeza quanto à existência do direito material.

6.A medida de suspensão dos descontos não configura irreversibilidade, pois, constatada a regularidade dos contratos, poderá o credor retomar os descontos.

7.A manutenção dos descontos durante o trâmite processual comprometeria a dignidade da parte autora, uma vez que reduz recursos de caráter alimentar destinados à subsistência.

8.A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e observa os princípios constitucionais de proteção ao consumidor e dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.É admissível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais em folha de pagamento quando evidenciado o superendividamento do consumidor.

2.A preservação do mínimo existencial fundamenta a repartição proporcional dos descontos entre os credores, conforme disposto na Lei nº 14.181/2021.

3.Não há irreversibilidade na medida que suspende os descontos, sendo possível sua retomada em caso de reconhecimento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8023835-89.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO PAN S.A
, e, como agravada,
VALQUIRIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)